Tribunal: TJES
Processo: 5017366-28.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017366-28.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALDICEIA FERREIRA DA SILVA
RECORRIDO: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5017366-28.2021.8.08.0035

RECTE.:
ALDICEIA FERREIRA DA SILVA

RECDO.:
BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE TERIA ENSEJADO LESÃO MORAL. FALHA NÃO COMPROVADA. INADIMPLEMENTO. TARIFAS. TEMPO DE COMPENSAÇÃO DE OPERAÇÃO BANCÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA. AUSÊNCIA ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 8188635. C
ontrarrazões
em Id. 8188639.

Intimada, a parte requerida
AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.
n
ão se manifestou acerca do recurso manejado pela autora.

V O T O

Inicialmente
, conheço do Recurso interposto (
Id.
8188635
),
eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo
que
o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como lhe concedo os benefícios da
gratuidade da justiça
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do CPC.

O presente Recurso tem como objetivo a reforma da
r. S
entença objurgada
(
Id
. 8188634)
, em que o
Juízo
a quo julgou
improcedente os pedidos prefaciais, ante ausência de falha na prestação de serviço pela(s) requerida(s) capaz de provocar dano a direito de personalidade.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c dano moral c/c tutela antecipada, em que a autora narrou na prefacial, em suma, que requereu cartão de crédito perante a recorrida para adquirir produto em estabelecimento da requerida AMAZON, contudo, bloqueado o cartão com tarifa pendente, a qual contesta, o que impediu a requerente de lograr êxito na compra.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, reforçando a premissa prefacial, pleiteando a reparação moral em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica d
a
autor
a
, caberia à recorr
ida
trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Com efeito,
em que pese as teses inciais/recursais, entendo que as mesmas não merecem acolhimento, precipuamente, porque a inversão do ônus da prova não significa eximir
da pessoa do polo passivo
de comprovar minimamente o que alega, de forma a direcionar toda a capacidade à prestadora de serviço e,
in casu
, incube a demandante, ora recorrente, comprovar a alegada falha na prestação de serviço, enquanto esta, de atestar a ausência.

Nessa esteira, jurisprudências, com grifos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
NÃO HÁ PRESUNÇÃO ABSOLUTA DAS AFIRMAÇÕES DA PARTE HIPOSSUFICIENTE.
NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO. AFASTAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL E DOS DANOS MORAIS. 1.
Conquanto o artigo 6º do referido código autorize a inversão do ônus da prova em favor da parte hipossuficiente, como meio de facilitar sua defesa, tal inversão não confere presunção absoluta às afirmações da parte hipossuficiente, cabendo-lhe, nessa situação, apresentar um mínimo de prova necessária para configuração do direito alegado.
2. Considerando a validade do negócio jurídico firmado entre as partes, não há que se falar em rescisão contratual, devolução de valores ou indenização por danos morais em favor do autor. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. (TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): 02619586320178090011 APARECIDA DE GOIÂNIA, Relator: Des(a). ORLOFF NEVES ROCHA, Data de Julgamento: 23/09/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 23/09/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SUPOSTA IRREGULARIDADE DO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. NÃO VERIFICADA. ÔNUS PROVA. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1-
Compete à parte autora demonstrar o direito que lhe assiste ou o início de prova compatível com o seu pedido, e à parte requerida demonstrar o fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil. 2- Conquanto o artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor autorize a inversão do ônus da prova em favor da parte hipossuficiente, como meio de facilitar sua defesa, tal inversão não confere presunção absoluta às suas afirmações da parte hipossuficiente, cabendo-lhe, nessa situação, apresentar um mínimo de prova necessária para configuração do direito alegado, ou requerer sua produção, o que não ocorreu neste caso.
3- Diante da ausência de requerimento para aferição do equipamento de medição pelo órgão metrológico, não há se falar em não cumprimento do § 3º do art. 137 da Resolução 414 da ANEEL. 4- Diante do desprovimento do apelo, deverão ser majorados os honorários recursais. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-GO 5292292-22.2019.8.09.0137, Relator: JAIRO FERREIRA JUNIOR - (DESEMBARGADOR), 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/05/2020)

Nesse diapasão, como bem apontado pelo Ilmo. Juízo Primevo, inconteste a contratação da autora com a requerida e que o serviço acarreta em pagamento de encargos como taxas e tarifas,
in casu
, deveria a recorrente trazer prova de saldo positivo em sua conta no momento da tentativa da compra, prova de fácil produção e essencial
para o deslindo em seu favor.

Lado outro, a recorrida logrou êxito em atestar o
inadimplemento da fatura d
o mês de
setembro de 2021 e que o pagamento
se deu
em outubro
do mesmo ano, o que explica falta de autorização da compra pela instituição bancária
.

Assim, diante da inexistência de comprovação do ilícito, não há o que se dizer em falha na prestação de serviço, tampouco do dever de indenizar consequente.

Nessa forma, jurisprudências, com grifos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO POR FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO FORNECEDOR – ALEGAÇÃO DE DEFEITO NO PRODUTO (APARELHO CELULAR) DEIXADO PARA REPARO EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS SUPOSTOS DANOS
– REVELIA – EFEITO MATERIAL NÃO VERIFICADO – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA –
A responsabilidade do fornecedor de serviços por defeitos é objetiva (art. 14, CDC), somente podendo ser elidida nos casos de rompimento do nexo causal previstos no parágrafo terceiro do artigo 12 do CDC – É ônus do requerente comprovar o dano alegado, bem como o nexo de causalidade deste com o suposto defeito do produto
– O efeito material da revelia não se verifica quando são inverossímeis as alegações de fato formuladas pelo autor –
Inexistindo comprovação mínima dos danos alegadamente suportados ou mesmo da relação de causa e efeito entre os serviços prestados pelo fornecedor e os supostos danos, descabe falar-se em responsabilização civil deste
– Recurso não provido. Sentença mantida. (TJ-MG – AC: 50139581520228130145, Relator: Des.(a) Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 14/03/2023, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/03/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – TELEFONIA –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – DEVER DE INDENIZAR NÃO CARACTERIZADO
. 1. A Responsabilidade Civil designa o dever que alguém tem de reparar o prejuízo em consequência da ofensa a direito alheio. 2. É ônus da parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito – art. 373, I do CPC/2015. 3.
A ausência de comprovação da falha na prestação do serviço afasta o dever de indenizar
. (TJ-MG – AC: 10145150385998001 Juiz de Fora, Relator: José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 21/11/2019, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/11/2019)

Para tanto,
pelo fundamentado, a
manutenção da r. Sentença de improcedência é a medida que se impõe.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a
r.
sentença
objurgada
.

CONDENO

a recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados equitativamente em R$ 500,00 (quinhentos reais) no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, por força da concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC/15.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)